Tribunal: TJES
Processo: 0009365-85.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009365-85.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. ADEQUAÇÃO DO DISPOSITIVO À FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, condenando o INSS à conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. O embargante sustenta a existência de erro material, pois, embora o acórdão tenha reconhecido que a incapacidade decorreu de acidente de trabalho, o dispositivo deixou de explicitar a natureza acidentária do benefício concedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de referência à natureza acidentária da aposentadoria por incapacidade permanente no dispositivo do acórdão configura erro material passível de correção por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão reconhece expressamente que a incapacidade laborativa decorre de acidente de trabalho ocorrido em 20/03/2017, utilizando essa premissa para fundamentar o direito ao benefício.

A omissão, no dispositivo, da natureza acidentária do benefício revela mera incongruência entre a fundamentação e a parte dispositiva, caracterizando erro material.

A correção do erro material não altera o conteúdo decisório do acórdão, limitando-se a adequar o dispositivo à fundamentação adotada pelo Colegiado.

O benefício devido corresponde à aposentadoria por incapacidade permanente de natureza acidentária, com data de início fixada na cessação administrativa do auxílio-doença, se existente, ou, na sua ausência, na data da juntada do laudo pericial aos autos (29/03/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material consistente na divergência entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão.

O reconhecimento de que a incapacidade decorre de acidente de trabalho impõe a expressa indicação da natureza acidentária da aposentadoria por incapacidade permanente no dispositivo.

A correção de erro material que apenas adequa o dispositivo à fundamentação não modifica o mérito da decisão anteriormente proferida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009365-85.2019.8.08.0011

EMBARGANTE:
MARCELO ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA

EMBARGADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante o Relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCELO ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA
em face do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, condenando o INSS a converter o benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material.

Na hipótese em julgamento, assiste razão ao Embargante.

O acórdão embargado reconheceu expressamente que a incapacidade laborativa do autor decorreu de acidente de trabalho ocorrido em 20/03/2017, circunstância reiteradamente mencionada tanto no relatório quanto na fundamentação, servindo, inclusive, de premissa para o reconhecimento da incapacidade definitiva para o exercício da atividade de Inspetor Penitenciário.

Todavia, ao redigir a parte dispositiva, constou apenas a determinação de conversão do auxílio-doença em "aposentadoria por invalidez", sem explicitar a natureza acidentária do benefício.

Cuida-se de mero erro material, cuja correção não implica modificação da conclusão adotada pelo Colegiado, mas apenas adequação da redação do dispositivo à fundamentação desenvolvida ao longo do voto.

Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos para fazer constar que o benefício concedido corresponde à
aposentadoria por incapacidade permanente de natureza acidentária
(antiga aposentadoria por invalidez acidentária), mantidos inalterados os demais termos do acórdão.

DO EXPOSTO,
ACOLHO
os embargos de declaração para corrigir erro material, a fim de que o dispositivo do acórdão passe a vigorar com a seguinte redação:

"Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para REFORMAR a sentença e JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial, condenando o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS a converter o benefício de auxílio-doença do apelante em
aposentadoria por incapacidade permanente de natureza acidentária
(aposentadoria por invalidez acidentária), com data de início do benefício (DIB) a ser fixada na data da cessação administrativa do auxílio-doença, se houver, ou, caso contrário, a partir da data da juntada do laudo pericial aos autos (29/03/2022), permanecendo inalterados os demais termos do acórdão."

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
aos
embargos
de declaração.